Tribunal: TJES
Processo: 0002049-94.2015.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002049-94.2015.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 2125865 - Pág. 77), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE MIMOSO DO SUL – ES
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
JOÃO BATISTA
, cujo
decisum
restou exarado no sentido de julgar
parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao reembolso das despesas médicas e hospitalares do Autor, no importe de R$1.283,00 (mil e duzentos e oitenta e três reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação, fixando a correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Em suas razões, a Recorrente postula a reforma da Sentença, alegando que não há comprovação das despesas médicas, pois os fármacos não estariam embasados em receituário médico, questionando, além disso, a fixação da data do sinistro como termo
a quo
da incidência da correção monetária.

Contrarrazões acostadas (Id nº 2125866 - Pág. 9).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 2125865 - Pág. 77), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE MIMOSO DO SUL – ES
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
JOÃO BATISTA
, cujo
decisum
restou exarado no sentido de julgar
parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao reembolso das despesas médicas e hospitalares do Autor, no importe de R$1.283,00 (mil e duzentos e oitenta e três reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação, fixando a correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro.

Em suas razões, a Recorrente postula a reforma da Sentença, alegando que não há comprovação das despesas médicas, pois os fármacos não estariam embasados em receituário médico, questionando, além disso, a fixação da data do sinistro como termo
a quo
da incidência da correção monetária.

Com efeito, no tocante ao primeiro tópico do recurso, não assiste razão ao Recorrente, na medida em que as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de haver receituário médico (Id nº 2125863 - Págs. 49/86). Ademais, existem fármacos, notadamente os destinados ao combate à dor, que são vendidos sem receita médica, circunstância que possibilita a sua aquisição e subsequente indenização, porquanto relacionados ao evento, eis que adquiridos no lapso temporal correspondente ao tratamento médico decorrente do sinistro.

Destaco, em consonância com este Egrégio Tribunal de Justiça, que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (
TJ-ES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

No tocante ao termo inicial da correção monetária para os casos de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), deve ser fixada a data de desembolso, em detrimento da data do sinistro, nos termos da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO OU FRAUDE NO RECIBO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao seguro DPVAT, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento que guarde relação com os danos sofridos, salvo se comprovada sua falsidade. 2.
O termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos a título de despesas médicas e suplementares é a data do desembolso
. (
TJE
S, Classe: Apelação Cível, 032160003243, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença, exclusivamente, para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (
TJ-ES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

II -
In casu,
as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de existir receituário médico. Ademais, existem fármacos, notadamente os destinados ao combate à dor, que são vendidos sem receita médica, circunstância que possibilita a sua aquisição e subsequente pedido de indenização, porquanto demonstrado que estão relacionados aos danos do sinistro.

III -
A data do desembolso é o termo inicial da correção monetária para os casos de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), não sendo adequada a sua fixação na data do sinistro. Precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor.

V -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.